Tribunal: TJSP
Processo: 1014738-41.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
DEMURRAGE. Afastadas as preliminares de cerceamento de defesa e inépcia da petição inicial arguidas pela apelante. Ausência controvérsia quanto ao atraso na devolução dos contêineres. Incidência da taxa de sobreestadia. Natureza jurídica de indenização e não de cláusula penal. Inexistência de comprovação de que os valores contratados e exigidos estariam em desacordo com os costumes do comércio

Ementa:
DEMURRAGE. Afastadas as preliminares de cerceamento de defesa e inépcia da petição inicial arguidas pela apelante. Ausência controvérsia quanto ao atraso na devolução dos contêineres. Incidência da taxa de sobreestadia. Natureza jurídica de indenização e não de cláusula penal. Inexistência de comprovação de que os valores contratados e exigidos estariam em desacordo com os costumes do comércio marítimo. Obrigação da ré mantida. Sentença reformada em parte, apenas para afastar a condenação da apelante ao pagamento de multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 1.026, §2o, do CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.